Tribunal: TJMT
Processo: 1074892-37.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074892-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUNICE DA SILVA BELIDO - CPF: 033.573.668-86 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEXTA-FEIRA. UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DE RELIGAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE AUTO RELIGAÇÃO CLANDESTINA. NOVA SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 367 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1000/2021. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro de valores despendidos com hospedagem e de indenização por danos morais, sob alegação de corte indevido no fornecimento de energia elétrica em sexta-feira, sem aviso prévio, em violação à Lei Estadual nº 6.942/1997. A concessionária defendeu a legalidade do corte, sustentando que o fornecimento havia sido religado irregularmente pela própria consumidora, fato que autorizou o recorte imediato nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o corte de energia realizado em sexta-feira, diante da constatação de religação irregular, configura violação à Lei Estadual nº 6.942/1997; e (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em seu art. 367, I, autoriza a suspensão imediata do fornecimento de energia elétrica quando constatada religação à revelia da distribuidora, independentemente de aviso prévio ou do dia da semana em que realizada.

4.

O histórico do sistema da concessionária comprova que o último corte regular ocorreu em 01/02/2024 e que a solicitação formal de religação somente foi registrada às 16h45 do dia 07/06/2024, com restabelecimento às 7h46 do dia 08/06/2024, dentro do prazo regulamentar de até 24 horas previsto no art. 362, IV, c/c §2º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

5.

A autora não apresentou contraprova idônea que infirmasse os registros técnicos da concessionária, limitando-se a alegações genéricas sobre a unilateralidade dos documentos, sem fotografias, laudos ou qualquer elemento de verificação independente.

6.

O reconhecimento da hipossuficiência do consumidor não o exime do ônus de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações, sobretudo quando os dados técnicos são consistentes e coerentes.

7.

Inexistindo irregularidade na conduta da concessionária, não há falar em falha na prestação do serviço, tampouco em obrigação de indenizar por danos morais, ausente qualquer prova de constrangimento, humilhação ou tratamento vexatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A constatação de religação irregular autoriza o corte imediato do fornecimento de energia elétrica, ainda que realizado em sexta-feira, sem necessidade de aviso prévio, conforme o art. 367, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

2.

Não há falha na prestação do serviço nem dano moral quando o corte decorre de religação clandestina comprovada e a concessionária observa os prazos regulamentares para restabelecimento após regularização.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1074892-37.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Eunice da Silva Belido

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, sustenta que a interrupção do serviço se deu de forma ilícita, sem aviso prévio e na sexta-feira, o que a teria obrigado a pernoitar fora de sua residência, gerando prejuízos materiais e morais. Alega, ainda, que os documentos juntados pela concessionária seriam unilaterais e passíveis de manipulação, pleiteando a reforma integral da sentença.

Na petição inicial, a autora alega que teve o fornecimento de energia cortado em 07/06/2024 (sexta-feira), em violação à Lei Estadual nº 6.942/1997, que proíbe cortes em finais de semana e dias que os antecedem. Disse ter ficado sem energia até a manhã seguinte e precisado se hospedar em hotel, gastando R$ 287,82. Requereu a restituição em dobro desse valor e indenização por danos morais.

A recorrida, por sua vez, defendeu a regularidade do corte, alegando que a autora havia religado o sistema por conta própria, fato constatado em inspeção de 07/06/2024, o que autorizou o recorte imediato conforme o art. 367 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Afirmou que não houve falha na prestação do serviço nem dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, e pediu a improcedência total da ação

Pois bem. Conforme documentos técnicos apresentados pela recorrida, o último corte regular foi realizado em 01/02/2024, em razão de inadimplência. Posteriormente, não houve registro de religação regular solicitada pela titular.

As inspeções realizadas em 30/04/2024 e 07/06/2024 constataram religação à revelia, tendo sido efetuado o recorte imediato conforme o art. 367, inciso I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que autoriza a suspensão imediata do fornecimento diante de constatação de religação irregular, independentemente de aviso prévio ou de observância do dia da semana,
in verbis:

“A religação das instalações do consumidor e demais usuários à revelia da distribuidora implica: I – nova suspensão do fornecimento de energia elétrica de forma imediata.”

O histórico do sistema da concessionária comprova que a solicitação formal de religação ocorreu às 16h45 do dia 07/06/2024, sendo o serviço restabelecido às 7h46 do dia 08/06/2024, dentro do prazo regulamentar de até 24 horas previsto no art. 362, IV, c/c § 2º da mesma Resolução, que determina o início da contagem do prazo a partir das 8h do dia útil subsequente quando o pedido é efetuado após o expediente,
in verbis:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

(...)

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

(...)

§ 2º Em caso de religação normal ou de urgência:

I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora.

Além disso, não há que se falar em “documentos unilaterais”, sem apresentar qualquer contraprova apta a enfraquecer a autenticidade ou a veracidade das informações constantes dos sistemas da distribuidora, tais como fotografias contemporâneas do medidor, laudo de vistoria independente ou qualquer outro elemento objetivo.

A alegação de vulnerabilidade ou de hipossuficiência, embora reconhecida, não exime o consumidor do dever mínimo de verossimilhança, sobretudo quando os elementos técnicos trazidos pela concessionária são detalhados e coesos.

Não há, portanto, ilicitude ou abuso no exercício do direito da concessionária, tampouco em obrigação de notificar previamente o consumidor, uma vez que a religação clandestina configura violação à ordem técnica e jurídica, afastando o procedimento regular previsto para o corte por inadimplemento.

Por fim, não há nos autos qualquer comprovação de conduta abusiva, humilhante ou vexatória apta a configurar dano moral indenizável.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025